Tribunal: TJDFT
Processo: 0739262-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSÍVEL FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais. O agravante alega ser vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário e pleiteia a suspensão dos descontos em folha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se a manutenção dos descontos em folha de pagamento causa prejuízos irreparáveis ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito do agravante não é evidente, pois a documentação apresentada não comprova de forma inequívoca as alegações de fraude.
4. A realização de instrução probatória é necessária para averiguar as versões apresentadas pelas partes, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. A manutenção dos descontos não causa prejuízos irreparáveis ao agravante, pois, caso se entenda pelo provimento do pedido, os valores serão devolvidos corrigidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A manutenção dos descontos em folha de pagamento não causa prejuízos irreparáveis, sendo necessária a dilação probatória para averiguação das alegações de fraude."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 02/06/2021, p. 16/06/2021.